Tribunal: TJMT
Processo: 1008601-71.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008601-71.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DILCEU MERGEN - CPF: 451.998.501-30 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOPHIA DORADO - CPF: 007.280.931-03 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES NETO - CPF: 009.853.131-02 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), CLAUDIO ANTONIO LIMA FURTADO - CPF: 481.714.763-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL –APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência é firme no sentido de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme o artigo 43 da Lei no 8.213/1991.
Recurso provido para fixar o termo inicial da aposentadoria por invalidez a partir da data da cessação indevida do auxílio-doença.

Recurso provido. Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DILCEU MERGEN
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido de aposentadoria por invalidez, fixando como data de início do benefício (DIB) o ajuizamento da ação (26/10/2023).

Requer o apelante, contudo, que a sentença seja parcialmente reformada, para fixar como marco de início do benefício à data da cessação indevida do auxílio-doença, ocorrida em 07/11/2018.

Não há contrarrazões.

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desinteresse no feito (id. 235114684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DILCEU MERGEN
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido de aposentadoria por invalidez, fixando como data de início do benefício (DIB) data diversa da requerida.

Aduz o apelante que o juízo singular equivocadamente determinou que o pagamento da aposentadoria por invalidez se dê a partir do ajuizamento da ação, 26/10/2023, na medida em que o termo inicial deveria ser o da interrupção indevida do benefício de auxílio-doença, em 07/11/2018.

Após
detida
análise dos autos, verifico que o recurso merece provimento.

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
termo inicial da aposentadoria por invalidez
deve ser fixado
a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença
, conforme o artigo 43 da Lei no 8.213/91, salvo em situações excepcionais que justifiquem outra data.

Destaco o seguinte precedente do STJ:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. O TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES AS CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO INICIAL PARA PAGAMENTO SERÁ A DATA DA CITAÇÃO. NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem fixou o termo inicial da aposentadoria por invalidez na data da realização da segunda perícia (20.9.2010), ao fundamento de que somente neste momento é que se tornou inequívoca a incapacidade total da Segurada, a despeito de a sentença já ter reconhecido à autora o direito à aposentadoria por invalidez. 2. Tal entendimento destoa da orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte afirmando que a comprovação extemporânea de situação jurídica consolidada em momento anterior não tem o condão de afastar o direito adquirido do Segurado. 3. Dessa forma, o laudo pericial apenas norteia o livre convencimento do Juiz e serve tão somente para constatar alguma incapacidade ou mal surgidos anteriormente à propositura da ação, portanto, não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos. 4. Recurso Especial da Segurada provido para restabelecer o termo inicial do benefício como fixado na sentença.

(STJ - REsp: 1559324 SP 2015/0246022-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

No presente caso, a cessação indevida do auxílio-doença ocorreu no ano de 2018, conforme inclusive mencionado pelo juízo singular na ao consignar que
“restou demonstrado dos autos que o Autor é beneficiário da autarquia de 2016 a 2018”
.
O contexto probatório, corroborado pelos documentos juntados, é suficiente para fundamentar a revisão do termo inicial do benefício, uma vez que não há justificativa plausível para a adoção de uma data posterior à cessação indevida,
07/11/2018 (id. 223158197).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em reiteradas decisões, tem reconhecido que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença, conforme ilustram os julgados a seguir:

APELAÇÃO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE REESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- RECURSO DO INSS - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE ELIAS FAUSTINO DE OLIVEIRA – INSURGENCIA QUANTO À DATA DO INICIO DO BENEFÍCIO – OBSERVÂNCIA À DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFICIO DO AUXÍLIO DONEÇA – DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1028343-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PLEITO DE ALTERAÇÃO DE RENDA MENSAL INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA IMEDIATO À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

1. A ausência de interesse recursal constitui pressuposto de admissibilidade recursal, não se admitindo recurso quando a decisão recorrida já contempla integralmente o pleito da parte recorrente, em conformidade com o art. 932, III, do Código de Processo Civil.

2. O termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, consoante disposição contida no artigo 43 da Lei n. 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deverá ser fixado a partir do dia imediato à cessação do auxílio-doença.

3. Recurso da autora não conhecido e recurso do réu não provido.

(N.U 1000815-93.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

Diante do exposto, e considerando o conjunto probatório dos autos e a jurisprudência dominante, é inequívoco que a sentença deva ser reformada para alterar o termo inicial do benefício.

Assim,
CONHEÇO do recurso e lhe dou PROVIMENTO
para condenar

o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implementar a aposentadoria por invalidez de
DILCEU MERGEN
desde a data da interrupção indevida do benefício,
07/11/2018
.

As demais
disposições
da sentença permanecem inalteradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024